Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-70.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001054-70.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros Advogado(s):ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer C/C Cobrança de Verbas Remuneratórias e Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por servidor público municipal em face do ente municipal, objetivando o reconhecimento do direito à promoção funcional horizontal, com base na LC municipal nº 016/2007. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a promoção horizontal do servidor e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, desde a data do requerimento administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inércia da administração municipal em promover a avaliação de desempenho inviabiliza o direito do servidor à promoção horizontal prevista em lei municipal; (ii) o direito subjetivo à promoção funcional pode ser reconhecido judicialmente à luz do preenchimento do requisito temporal e da ausência de avaliação por omissão da Administração; (iii) é legítima a aplicação dos efeitos financeiros da promoção desde o requerimento administrativo; (iv) a limitação orçamentária ou a Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar o direito do servidor já previsto legalmente. III. Razões de decidir 3. A LC municipal nº 016/2007 institui o plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores públicos municipais e prevê a promoção funcional horizontal a cada 5 anos, condicionada à avaliação de desempenho, qualificação e conhecimento técnico. 4. O autor comprovou vínculo estatutário e o preenchimento do requisito temporal, além de ter formulado pedido administrativo, sendo inequívoca a inércia da Administração quanto à realização das avaliações exigidas pela lei. 5. Consolidou-se na jurisprudência do STJ e do TJBA o entendimento de que a omissão do ente público em realizar avaliação de desempenho não pode inviabilizar a promoção horizontal do servidor, configurando-se violação a direito subjetivo previsto em lei. 6. A inexistência de avaliação, por omissão exclusiva da Administração, não pode prejudicar o servidor, sendo devida a promoção horizontal com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. 7. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para frustrar direitos legalmente constituídos, sobretudo aqueles oriundos de determinação legal e cuja obrigação já estava prevista em norma vigente. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença integrada em Reexame necessário. Tese de julgamento: “1. É assegurada ao servidor público municipal a promoção horizontal prevista em legislação local, mesmo diante da omissão da Administração quanto à realização das avaliações exigidas para tanto; 2. A inércia do ente público em promover as avaliações de desempenho não pode ser oposta ao servidor como óbice ao seu direito à promoção funcional horizontal; 3. O direito à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção horizontal deve retroagir à data do requerimento administrativo; 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a implementação de direitos previstos em lei, não podendo ser invocada para frustrar obrigações legalmente constituídas." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937 e 1026, §2º; LC Municipal nº 016/2007, arts. 7º, 8º e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.542/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8001054-70.2024.8.05.0271, sendo remetente o MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente do Trabalho da Comarca de Valença/BA e como interessados Edvaldo Santos da Silva e o Município de Presidente Tancredo Neves/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator